Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHASTAPP. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE ATENDIDA. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade na citação do paciente por meio do aplicativo whatsapp, a fim de tomar ciência da acusação e poder constituir advogado e comparecer aos atos processuais, eis que tal modalidade de comunicação processual, além de atingir a finalidade para a qual se destina de maneira célere e inequívoca, atende aos normativos internos desta Corte de Justiça e evita o alastramento da contaminação pelo vírus COVID-19.
2. Ordem admitida e denegada.